Tribunal: CARF
Processo: 11020.003607/2009-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do Valle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA
Incabível a declaração de existência de cerceamento de defesa eis que garantido ao sujeito passivo o exercício do contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes
ÔNUS DA PROVA DO RECORRENTE
Quanto ao ônus da prova do particular, o Decreto n. 70.235/72, prescreve no art. 16, III, incumbir ao impugnante o ônus da prova. Isso porque, o inciso III estabelece que a impugnação deverá mencionar ...os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SÚMULA CARF 26
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
A sistemática de apuração de omissão de rendimentos por meio de depósitos bancários determinada pelo art. 42 da Lei no 9.430/96 prevê que os créditos sejam analisados individualmente, não se confundindo em absoluto com a verificação de variação patrimonial. Assim, não há fundamento na utilização genérica de rendimentos declarados.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para a caracterização de omissão de receita a partir dos valores creditados em conta de depósito mantida junto a instituição financeira, o titular deve ser regularmente intimado para comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.003607/2009-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.931 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
MIRELA NUNES SPIER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA
Incabível a declaração de existência de cerceamento de defesa eis que
garantido ao sujeito passivo o exercício do contraditório e ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes
ÔNUS DA PROVA DO RECORRENTE
Quanto ao ônus da prova do particular, o Decreto n. 70.235/72, prescreve no
art. 16, III, incumbir ao impugnante o ônus da prova. Isso porque, o inciso III
estabelece que a impugnação deverá mencionar “...os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas
que possuir”.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SÚMULA
CARF 26
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
A sistemática de apuração de omissão de rendimentos por meio de depósitos
bancários determinada pelo art. 42 da Lei no 9.430/96 prevê que os créditos
sejam analisados individualmente, não se confundindo em absoluto com a
verificação de variação patrimonial. Assim, não há fundamento na utilização
genérica de rendimentos declarados.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para a caracterização de omissão de receita a partir dos valores creditados em
conta de depósito mantida junto a instituição financeira, o titular deve ser
regularmente intimado para comprovar, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.003607/2009-76
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.931 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003607/2009-76

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Ausente o conselheiro Paulo Cesar Macedo Pessoa, substituído pelo conselheiro
Ricardo Chiavegatto de Lima.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 93-114) em que a recorrente sustenta, em
síntese:
a)
O laudo de exame econômico-financeiro não atesta nenhuma operação realizada
pela recorrente, apenas traz considerações genéricas e conceitos técnicos sobre os
documentos obtidos, sem fazer referência a qualquer operação de remessa de valores ao
exterior. O único documento que faz referência ao nome da recorrente - e que informa
que essa seria co-titular de conta no exterior - se trata de documento unilateral
produzido internamente pela própria SRF. Não é o documento original remetido pelas
autoridades norte-americanas. Tampouco é a tradução juramentada do documento
remetido pelas autoridades norte americanas. Fere-se, portanto, o art. 5o, LIV, da CF.
b)
A contribuinte não teve acesso às mídias eletrônicas referidas pelo citado laudo,
o que enseja cerceamento de seus direitos de ampla-defesa e contraditório.
c)
A decisão recorrida deixou de considerar os documentos juntados aos autos pela
recorrente, os quais comprovam as origens dos valores depositados em sua conta
corrente. Ainda, não foram devidamente especificadas as razões que fundamentam tal
recusa.
d)
Não há prova legítima e idônea quanto a remessa de recursos ao exterior por
parte da recorrente. Isso porque as provas juntadas pela fiscalização estão incompletas,
foram compiladas sem o devido tratamento e sem a realização de perícia no
equipamento eletrônico ou na própria mídia eletrônica em que obtidas as informações.
Ainda, não foram apresentados extratos da conta AQUARIUS que comprovassem o
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.931 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003607/2009-76

crédito referido pelo Fisco. Portanto, o auto de infração carece de motivo ou causa
prevista em lei para a prática do ato.
e)
Não cabe a presunção de que a operação questionada teria sido realizada pela
contribuinte. Isso porque a fiscalização não se desincumbiu de seu ônus probatório
quanto a existência de rendimentos omitidos nas declarações da recorrente e acerca da
já citada operação de remessa de valores ao exterior.
f)
A mera presunção de que houve remessa de valores ao exterior por parte da
recorrente, por si só, não pode implicar omissão de rendimentos. Tal elemento deveria
estar acompanhado de outros meios de prova para tanto. Inverter o ônus da prova
equivale a exigir da recorrente a realização de prova negativa, o que seria impossível no
caso em tela.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos:
À vista do exposto, requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de se
declarar a nulidade do processo administrativo por violação ao devido processo legal e
ao contraditório ou, assim não se entendendo, se reformar o acórdão recorrido para
reconhecer a inexistência de prova de qualquer infração, desconstituindo-se, em
qualquer caso, o débito fiscal reclamado.
A presente questão diz respeito a Auto de Infração vinculado ao MPF no
1010600/00607/09 (fls. 2-33), que constitui crédito tributário de Imposto de Renda de Pessoa
Física, em face de Mirela Nunes Spier (CPF no 362.437.280-72), referente a fatos geradores
ocorridos no período de 31/01/2001 a 31/05/2005. A autuação alcançou o montante de R$
2.073.638,45 (dois milhões e setenta e três mil seiscentos e trinta e oito reais e quarenta e cinco
centavos) (fl. 24). A notificação aconteceu em 08/12/2009 (fl. 36).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fls. 26-28):
001 - RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS E ROYALTIES RECEBIDOS DE PESSOAS
JURÍDICAS
Omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa jurídica, conforme Termo de
Verificação Fiscal anexo.
Fato Gerador
Valor Tributável ou
Imposto
Multa (%)
31/01/2001
R$ 1.259,99
75,00
28/02/2001
R$ 1.269,46
75,00
31/03/2001
R$ 1.279,96
75,00
30/04/2001
R$ 1.412,21
75,00
31/05/2001
R$ 1.422,80
75,00
30/06/2001
R$ 1.433,47
75,00
31/07/2001
R$ 1.444,22
75,00
31/08/2001
R$ 1.455,06
75,00
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.931 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003607/2009-76

30/09/2001
R$ 1.465,97
75,00
31/10/2001
R$ 1.476,96
75,00
30/11/2001
R$ 1.488,04
75,00
31/12/2001
R$ 1.499,20
75,00
Enquadramento legal: Arts. 1°, 2° e 3o , e §§, da Lei n°7.713/88; Arts. 1o a 3o , da Lei no
8.134/90; Arts. 49 a 53 do RIR/99; Art. 1° da Lei n° 9.887/99.
002 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO
DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM
ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em contas de depósito ou
de investimento, mantidas em instituições financeiras, em relação aos quais o sujeito
passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações ,conforme Termo de
Verificação Fiscal anexo.
Fato Gerador
Valor Tributável ou
Imposto
Multa (%)
31/01/2001
R$ 189.602,40
75,00
28/02/2001
R$ 703.581,57
75,00
31/03/2001
R$ 387.233,36
75,00
30/04/2001
R$ 178.010,60
75,00
31/05/2001
R$ 76.699,80
75,00
30/06/2001
R$ 129.346,42
75,00
31/07/2001
R$ 208.704,64
75,00
31/08/2001
R$ 61.011,93
75,00
30/09/2001
R$ 53.966,37
75,00
31/10/2001
R$ 287.118,16
75,00
30/11/2001
R$ 187.505,08
75,00
31/12/2001
R$ 4.944,64
75,00
31/01/2002
R$ 105.541,27
75,00
31/01/2003
R$ 33.000,00
75,00
28/02/2003
R$ 23.000,00
75,00
31/05/2003
R$ 15.000,00
75,00
Enquadramento legal: Art. 849 do RIR/99; Art. 42 da Lei no 9.430/96; art.4° da Lei n°
9.481/97; art. 1o da Lei n 0 9.887/99.; Art. 1o da Medida Provisória n° 22/2002
convertida na Lei n° 10.451/2002.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.931 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003607/2009-76

O Termo de Verificação Fiscal (fls. 3-19) informa que os créditos tributários em
questão foram inicialmente objeto do processo no 19515.002451/2006-11, o qual foi extinto em
sede de ação judicial por vício formal (envio dos autos ao endereço antigo da contribuinte,
embora tenha esta comunicado à fiscalização sobre a sua mudança). Informa-se que o processo
anterior vem apensado ao presente pois “o conteúdo daquele permanece válido e serve de prova
de tudo o que já foi feito para apuração do crédito tributário”.
Com isso, a fiscalização formalizou novo lançamento, reproduzindo o anterior
Termo de Intimação Fiscal e relacionando os mesmos valores apurados anteriormente. Foi
reproduzido, também, o teor do Termo de Verificação Fiscal do processo anterior, alegando não
teria sido atingido pela sentença de extinção do processo. Nesse sentido, informa-se que a
contribuinte havia sido intimada para fornecer documentação hábil e idônea sobre operações
financeiras e com bens móveis e imóveis, além de extratos bancários de contas correntes e de
poupança mantidas no Brasil e no exterior e informações sobre participações acionárias.
As solicitações foram apenas parcialmente atendida pela contribuinte. De posse de
alguns dos extratos bancários, foram enviadas planilhas à contribuinte para que comprovasse as
fontes dos recursos movimentados em suas contas, inclusive da subconta Aquarius administrada
pela Beacon Hill, mantida em agência do JP Morgan Chase Bank em Nova Iorque (EUA) em
que a contribuinte foi identificada como corresponsável, até 23 de novembro de 2001, com base
em documentos enviados pela Justiça Federal.
Tal solicitação não foi atendida pela fiscalizada, sob o argumento de que não
recebeu as planilhas. Foram emitidas novas intimações que retornaram sob a alegação de
“mudou-se”, razão pela qual foi providenciado edital para dar ciência do termo de verificação
anterior à contribuinte.
Menciona-se também que foram obtidos dados acerca da citada conta no exterior
a partir de inquérito policial instaurado a partir da chamada “CPI do Banestado”, para investigar
crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e contra a Ordem Tributária, que culminou na
quebra de sigilo bancário no exterior da empresa BHSC, sediada em Nova lorque, que atuava
como preposto bancário-financeiro de pessoas físicas ou jurídicas representadas por cidadãos
brasileiros, dentre outros, em agência do IP Morgan Chase Bank.
A partir das informações coletadas, foram diversos valores referentes à
rendimentos não declarados pela contribuinte. Concluiu-se que:
A contribuinte omitiu valores de alugueres recebidos de Pessoa Jurídica e também não
comprovou a origem, mês a mês, de depósitos bancários existentes em suas contas, tudo
conforme anexos do Auto de Infração do processo anterior, valores preservados no
presente Auto de Infração, como já dito.
Constam do processo anterior (19515.002451/2006-11), os seguintes documentos
(fls. 7-434): i) Relativos a declarações de ajuste anual da contribuinte; ii) Relatório de
identificação de conta/subconta administrada pela BHSC e responsabilização de contribuintes
para representação fiscal; iii) Laudos de exame econômico-financeiro; iv) Cópias de ofícios,
Memorandos e outros documentos relativos a inquérito policial; v) Documentos judiciais
estrangeiros; vii) Despachos proferidos no Processo no 2003.7000030333-4/PR; viii) Declaração
de Carlos Roberto Arinella; ix) Cópia de documento de passaporte; x) Informações e
documentos fornecidos pela Beacon Hill Service Corp e pelo Banco Central do Brasil.; xi)
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.931 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003607/2009-76

Termos de intimação fiscal e respostas da contribuinte; xii) Documentos de arrecadação da
receita federal – DARF; xiii) Aviso de negociação de ações; xiv) Informes de rendimentos e
extratos financeiros; xv) Alterações contratual de Golden Travel Turismo e Câmbio LTDA; xvi)
Instrumento particular de compra e venda de ações e outras avenças; xvii) Notificações de recibo
de IPTU; xviii) Escrituras de compra e venda de imóveis; xix) Recibo de comissão de
corretagem; xx) Notas de corretagem; xxi) Petição inicial de separação judicial consensual e
demais documentos relativos ao processo; xxii) Planilha de conferência de depósitos bancários e
xxiii) Histórico de taxas de câmbio.
Retornando ao presente processo (11020.003607/2009-76), a contribuinte
apresentou impugnação em 07/01/2010 (fls. 42-58) alegando que:
a)
A impugnante esclareceu a origem dos valores em questão na correspondência
datada de 17 de outubro de 2006.
b)
Não foi observado o disposto pelo art. 42, § 3o, II, da Lei no 9.430/96 pois, na
apuração do lançamento do Imposto de Renda da Pessoa Física do ano de 2001, os
auditores da receita federal incluíram como rendimentos omitidos sem origem
comprovada os depósitos cujos valores individualizados são inferiores à R$ 12.000,00 e
que somados no ano-calendário, ficam abaixo de R$ 80.000,00. Também não foi
respeitado o § 6o do mesmo artigo, pois o cálculo desconsiderou o fato de que havia
conta corrente conjunta entre a contribuinte e seu ex-marido.
c)
Não há prova legítima e idônea quanto a remessa de recursos ao exterior por
parte da recorrente. Isso porque as provas juntadas pela fiscalização estão incompletas,
foram compiladas sem o devido tratamento e sem a realização de perícia no
equipamento eletrônico ou na própria mídia eletrônica em que obtidas as informações.
Ainda, não foram apresentados extratos da conta AQUARIUS que comprovassem o
crédito referido pelo Fisco. Portanto, o auto de infração carece de motivo ou causa
prevista em lei para a prática do ato.
d)
Não há provas nos autos quanto a depósitos realizados em favor da contribuinte
na subconta Aquarius da empresa Beacon Hill Service Corp, na Agência JP Morgan
Chase Bank. Portanto, não há amparo para se afirmar a suposta omissão de rendimentos.
e)
O laudo pericial não apresenta informações concretas sobre a mídia eletrônica
examinada que contemplaria informações envolvendo o nome do contribuinte em
questão. Não existe, no laudo, o levantamento técnico dessa tal mídia nem o seu
detalhamento minucioso acerca das informações ali constantes. Os autos também não
contêm as mídias eletrônicas referidas pelo laudo, implicando em cerceamento de
defesa. Não há documentos e mídias originais, acompanhados de traduções
juramentadas; anexos do laudo pericial anexado aos autos e extratos bancários contendo
as movimentações bancárias indicadas no laudo pericial.
f)
A mera presunção de que houve remessa de valores ao exterior por parte da
recorrente, por si só, não pode implicar em omissão de rendimentos. Tal elemento
deveria estar acompanhado de outros meios de prova para tanto. Inverter o ônus da
prova equivale a exigir da recorrente a realização de prova negativa, o que seria
impossível no caso em tela. A inversão do ônus da prova apenas caberia em processo
judicial, fase em que o lançamento já teria passado por processo administrativo prévio.
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos:
Diante de todo o exposto requer-se:
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.931 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003607/2009-76

a) Seja julgado insubsistente o auto de lançamento e infração lavrado contra a
contribuinte-impugnante, tendo em vista que
i) parte da exação cobrada não possui sustentação probatória (alegação de
omissão de receitas em função de depósitos havidos em conta no exterior, sem que
houvesse urn extrato demonstrado os referidos lançamentos bancários); e
ii) os valores relacionados aos depósitos em bancos nacionais considerados como
de origem não comprovada tiveram sua procedência devidamente demonstrada
(evidenciando movimentação bancária compatível com os rendimentos e patrimônio da
impugnante). Ademais, a apuração dos valores se deu em desacordo com a legislação
vigente (inclusão depósitos cuja quantia individualizada é abaixo de R$ 12.000,00 e que
somados no ano-calendário, perfazem um montante inferior a R$ 80.000,00).
b) a produção de todas as provas em direito admitidas;
c) que todas as notificações e/ ou intimações, acerca de todos e quaisquer atos relativos
ao presente processo administrativo, sejam feitas, sob Dena de nulidade, em nome de
CARLOS ROBERTO KIRCHHOF, advogado, inscrito na OAB/RS sob n.°30.654,
ROBERTO VALLE ZAQUIA, advogado, inscrito na OAB/RS sob n.° 50.666 e
MELISSA CRISTINA REIS, advogada, inscrita na OAB/RS sob o n.° 54.330, todos
domiciliados em Porto Alegre, na Rua Bardo de Ubá, n.° 663, Bairro Bela Vista, CEP
90450-090.
A impugnação veio acompanhada de cópias de decisões administrativas (fls. 63-
73), na tentativa de dar maior sustentação às suas alegações.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre/RS
(DRJ), por meio do Acórdão no 10-38.458, de 18 de maio de 2012 (fls. 79-89), negou
provimento à impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Por disposição legal, caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em
conta de depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações, de forma individualizada.
RECURSOS
RECEBIDOS DO EXTERIOR. PROVAS
CONSTANTES DE
ARQUIVOS MAGNÉTICOS ENVIADOS LEGALMENTE PARA O BRASIL.
Os dados constantes de arquivos magnéticos e documentos, legalmente enviados ao
Brasil pela Promotoria Distrital de Nova Iorque, Estados Unidos da América, periciados
e objeto de laudo conclusivo pela Polícia Federal e fielmente reproduzidos no processo,
constituem-se em elementos de prova incontestes de que o sujeito passivo foi
beneficiário de recursos do exterior.
INTIMAÇÃO. REPRESENTANTES. FALTA DE PREVISÃO.
Não pode ser acolhido o pedido para as intimações serem feitas diretamente aos
representantes do contribuinte por falta de previsão legal.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial.

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.931 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003607/2009-76

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão deu-se em 06 de junho de 2012 (fl. 92), e o protocolo do
recurso voluntário ocorreu em 06 de julho de 2012 (fls. 93-114). A contagem do prazo deve ser
realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso, portanto,
é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Mérito
1
Da inexistência de cerceamento de defesa
Incabível a declaração de existência de cerceamento de defesa eis que garantido
ao sujeito passivo o exercício do contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes.
2
O princípio da verdade material e o ônus da prova
É comum a afirmação de que o processo administrativo é informado pelo
princípio da verdade material. É importante, aqui, firmar que recebo com temperamentos a
noção de verdade material, principalmente após os estudos de filósofos e de processualistas que
afastam a velha distinção entre verdade formal e verdade material, também conhecidas como
verdade relativa e verdade absoluta, respectivamente. Quanto aos filósofos, menciono, aqui,
principalmente, Newton Carneiro Affonso da Costa, criador do conceito de verdade aproximada
ou quase-verdade. (O conhecimento científico. 2. ed. São Paulo: Discurso Editorial, 1999, p. 25-
60). Quanto aos processualistas, lembro, aqui, das palavras de Michele Taruffo, quando afirma
que “Na realidade, em todo contexto do conhecimento científico e empírico, incluído o dos
processos judiciais, a verdade é relativa. No melhor dos casos, a ideia geral de verdade se pode
conceber como uma espécie de ideal regulativo, isto é, como um ponto de referencia teórico que
se deve seguir a fim de orientar a empresa do conhecimento na experiência real do mundo”. (La
prueba. Marcia Pons: Barcelona, 2008, p. 26). No processo muito provavelmente não
alcançaremos a verdade. E, se a alcançarmos, não saberemos que efetivamente a alcançamos. A
verdade material, então, é ideal perseguido, nunca resultado garantido.
Ao comentar o princípio, James Marins afirma que “...no procedimento e no
Processo Administrativo Tributário a autoridade administrativa pode e deve promover as
diligências averiguatórias e probatórias que contribuam para a aproximação com a verdade
objetiva ou material” (Direito processual tributário brasileiro: administrativo e judicial. 12 ed.
São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p. 180). Não há dúvidas de que o Fisco deverá, como
leciona Cleucio Santos Nunes, “estreitar a reconstituição da verdade (fatos) ao ponto mais
próximo de sua efetiva ocorrência”. Isso porque, parte-se da premissa de que o Fisco, ao exigir o
cumprimento da obrigação tributária, “cercou-se de todos os elementos probatórios possíveis, os
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.931 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003607/2009-76

quais expressam a realidade dos fatos que se pode reconstituir” (Curso completo de direito
processual tributário. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 347).
Esse princípio – da verdade material – está diretamente ligado à função
desempenhada pelo processo administrativo. No Brasil, ele desempenha função subjetiva, e não
objetiva. Quero com isso dizer que tem o processo administrativo a função de proteger os
direitos subjetivos e os interesses dos particulares, e não apenas o de defesa da ordem jurídica e
dos interesses públicos confiados à Administração Fiscal, nas precisas lições de Alberto Xavier
(Princípios do processo administrativo e judicial tributário. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p.
155). São de Alberto Xavier, ainda, as lições que busco para concluir que no processo
administrativo, o “...órgão de julgamento não está limitado, como o antigo ‘juiz-árbitro’, às
provas voluntariamente exibidas pelos particulares, vigorando o princípio inquisitório que lhe
atribui o poder de promover, por sua iniciativa, todas as diligências que considere necessárias
ao apuramento da verdade no que concerne aos fatos que constituem o objeto do processo”
(Princípios do processo administrativo e judicial tributário. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p.
158). Nesses processos, dominados pelo princípio inquisitivo, diz Saldanha Sanches, “vão ser
atribuídos poderes mais amplos para a determinação dos factos que vão ser objecto de escrutínio
judicial, e isto por efeito da natureza do litígio, que, por versar sobre uma questão de interesse
público, escapará necessariamente aos poderes de disposição das partes, podendo, por isso
mesmo, o juiz, proceder à modificação do programa processual, alargando-o a questões não
suscitadas pelas partes” (O ônus da prova no processo fiscal. Lisboa: Centro de Estudos Fiscais,
1987, p. 12-13). Tomo, por exemplo, o prescrito pelo art. 29 do Decreto n. 70.235, de 6 de março
de 1972, que ao tratar do julgamento de primeira instância, prescreve o princípio do livre
convencimento do julgador, ao estabelecer que “Na apreciação da prova, a autoridade
julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as diligências que entender
necessárias”. No mesmo caminho, cito o art. 29 da Lei n. 9.784, de 29 de janeiro de 1999, a Lei
do Processo Administrativo Federal, o qual prescreve que “As atividades de instrução destinadas
a averiguar e comprovar os dados necessários à tomada de decisão realizam-se de ofício ou
mediante impulsão do órgão responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos interessados
de propor atuações probatórias”. Esses são exemplos de um sistema pautado pela busca da
“verdade material”, que, na visão de Cleucio Santos Nunes, “...exige do Poder Público a
produção de provas necessárias ao cumprimento da legalidade e proteção do interesse público
indisponível” (Curso completo de direito processual tributário. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2019,
p. 108).
O Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972, prescreve, em seu art. 14, que a
impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. A impugnação, nos termos
do art. 15 deve ser “...formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se
fundamentar...”. Ela deverá mencionar, de acordo com o que prescreve o art. 16: i) a autoridade
julgadora a quem dirigida; ii) a qualificação do impugnante; iii) os motivos de fato e de direito
em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir; as
diligências, ou perícias que o impugnante pretende sejam efetuadas, expostos os motivos que as
justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no
caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito; e v) se a matéria
impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada cópia da petição. Percebe-se,
portanto, que, quanto à causa de pedir, que se refere ao por que se pede, a lei optou pela teoria
da substanciação, ou seja, é necessária a indicação do objeto do processo, sendo vedada a
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-008.931 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003607/2009-76

negativa geral (XAVIER, Alberto. Princípios do processo administrativo e judicial tributário.
Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 163). Fundamentos não alegados precluem.
Ao ler o disposto no art. 16 do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972, poder-
se-ia questionar se, de fato, aplica-se ao processo administrativo tributário o princípio
dispositivo. Se não lhe seria reservado, ao oposto, o princípio dispositivo, e, com ele, a chamada
“verdade formal”. Sobre isso, aponto a boa resposta de Cleucio Santos Nunes:
Por outro lado, conforme tem-se visto ao longo deste livro, o processo administrativo
tributário decorre do procedimento de constituição da exigência fiscal. Inexiste com o
encerramento da fase procedimental uma solução de continuidade do procedimento que
o faça caducar juridicamente. Ao contrário, o procedimento é o que dá causa ao
processo administrativo contencioso, exercendo sobre ele várias influências, inclusive
principiológicas. Saliente-se, que o regime do processo administrativo tributário
contencioso é orientado pelo princípio dispositivo, pois cabe ao sujeito passivo
impugnante alegar toda matéria de defesa e requerer as provas com que pretende
desconstituir a pretensão administrativa. Isso não significa , no entanto, que o processo
administrativo não possa absorver o regime da verdade material se, no fundo, a
exigência tributária constitui direito indisponível da Fazenda, tendo por escopo a revisão
da legalidade. A ausência de provas no processo quando estas podem ser produzidas,
poderá prejudicar tanto o contribuinte quanto à própria Fazenda, porque a verdade não
foi descoberta. Assim, caso o impugnante não requeria as provas com que poderia ser
dirimida a controvérsia, nada obsta, em homenagem à verdade material, que a
autoridade julgadora determine as provas que possam formar melhor o seu
convencimento para uma decisão analítica e correta.
[...]
Vale salientar que o sistema da verdade material no processo administrativo tributário
não poderá neutralizar a lei quanto às restrições procedimentais relativas à preclusão.
Não tendo sido requeridas as provas pelo impugnante, não poderá ser reaberta essa
oportunidade pelo simples interesse do sujeito passivo, mas se a prova for necessária, a
análise de sua necessidade ficará a critério do julgador. (Curso completo de direito
processual tributário. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 1349-351).
No que se refere ao ônus da prova, é importante distinguir alguns momentos, e
isso porque a prova poderá ser produzida tanto por ocasião do procedimento administrativo
quanto no processo administrativo, ou seja, nas fases de fiscalização e litigiosa, respectivamente.
No primeiro desses momentos, o ônus da prova – ou melhor, o dever da prova
– é da Administração. Trata-se daquele o relativo ao fato que embasa o lançamento tributário.
Observo, aqui, o disposto no art. 9o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito.
§ 1o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput deste
artigo, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser objeto de um
único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos mesmos elementos de
prova.
Não há dúvida, portanto, de que o ônus (dever) da prova relativo à comprovação
do fato que embasa o lançamento é da Administração, e não do particular. É o que diz Sérgio
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-008.931 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003607/2009-76

André Rocha: “...a Administração não goza de ônus de provar a legalidade de seus atos, mas sim
de verdadeiro dever de demonstrá-la” (Processo administrativo fiscal: controle administrativo
do lançamento tributário. São Paulo: Almedina, 2018, p. 226). Alberto Xavier, menciona que
“...é hoje concepção dominante que não pode falar-se num ônus da prova do Fisco, nem em
sentido material, nem em sentido formal. Com efeito, se é certo que este se sujeita às
consequências desfavoráveis resultantes da falta da prova, não o é menos que a averiguação da
verdade material não é objetivo de um simples ônus, mas de um dever jurídico. Trata-se,
portanto, de um verdadeiro encargo da prova, ou dever de investigação...” (Lançamento no
direito tributário brasileiro. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 156).
Observo que o art. 142 do Código Tributário Nacional é expresso ao mencionar a
verificação da ocorrência do fato gerador:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Lembro aqui das palavras de Mary Elbe Queiroz, que, em obra específica sobre o
tema conclui:
À autoridade lançadora compete o dever e o ônus de investigar, diligenciar, demonstrar
e provar a ocorrência, ou não, do fato jurídico tributário e apurar o quantum devido pelo
sujeito passivo, somente se admitindo que se transfira ou inverta ao contribuinte o ônus
probandi, nas hipóteses em que a lei expressamente o determine [...].
De regra à autoridade lançadora incumbe o ônus da prova da ocorrência do fato jurídico
tributário ou da infração que deseja imputar ao contribuinte. Os fatos tributários não são
fatos notórios que prescindam de prova, prevalecendo, sempre, no processo
administrativo-tributário a máxima onus probandi incumbit ei quid dicit. Portanto, é a
Fazenda Pública que deverá produzir a prova da materialidade dos fatos que resultarão
no lançamento tributário a ser efetuado contra o sujeito passivo. (Do lançamento
tributário: execução e controle. São Paulo: Dialética, 1999, p. 141-142)
Paulo de Barros Carvalho manifesta o mesmo entendimento:
É imprescindível que os agentes da Administração, incumbidos de sua constituição, ao
relatar o fato jurídico tributário, demonstrem-no por meio de uma linguagem admitida
pelo direito, levando adiante os procedimentos probatórios necessários para certificar o
acontecimento por eles narrado. Tal requisito aparece como condição de legitimidade da
norma individual e concreta que documenta a incidência, possibilitando a conferência
da adequação da situação relatada com os traços seletores da norma padrão daquele
tributo (O procedimento administrativo tributário e o ato jurídico do lançamento.
Derivação e positivação no direito tributário. v. II. São Paulo: Noeses, 2016, p. 233).
É justamente a comprovação da ocorrência do fato, que é motivo do ato
administrativo e lançamento, que lhe confere validade. Lembro, aqui, que “[n]o ato-norma de
lançamento tributário, o motivo do ato é o fato jurídico tributário, i. é, ‘a ocorrência da vida real’
que satisfaz ‘a todos os critérios identificadores tipificados na hipótese’ tributária” (Eurico
Marcos Diniz de Santi. Lançamento tributário 2. ed. São Paulo: Max Limonad, 1999, p. 165).
Inexistente o motivo, o lançamento é nulo. Novamente, nas didáticas palavras de Paulo de Barros
Carvalho:
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-008.931 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003607/2009-76

A motivação é o antecedente da norma administrativa do lançamento. Funciona como.
Descritor do motivo do ato, que é fato jurídico. Implica declarar, além do (i) motivo do
ato (fato jurídico); o (ii) fundamento legal (motivo legal) que o torna fato jurídico, bem
como, especialmente nos atos discricionários; (iii) as circunstâncias objetivas e
subjetivas que permitam a subsunção do motivo do ato ao motivo legal. [...]
A Teoria dos Motivos Determinantes ou – no nosso entender, mais precisamente – a
Teoria da Motivação Determinante, vem confirmar a tese de que a motivação é
elemento essencial da norma administrativa. Se a motivação é adequada à realidade do
fato e do direito, então a norma é válida. Porém, se faltar a motivação, ou esta for falsa,
isto é, não corresponder à realidade do motivo do ato, ou dela não decorrer nexo de
causalidade jurídica com a prescrição da norma (conteúdo), consequentemente, por
ausência de antecedente normativo, a norma é invalidável. A motivação do ato
administrativo de lançamento é a descrição da ocorrência do fato jurídico tributário
normativamente provada segundo as regras de direito admitidas. Sem esta, o direito
submerge em obscuro universo kafkaniano. O liame que possibilita a consecução do
princípio da legalidade nos atos administrativos é exatamente a motivação do ato. A
força impositiva da obrigação de pagar o crédito tributário decorre desses elementos,
que se lastreia na prova da realização do fato e na subsunção à hipótese da norma
jurídica tributária. (O procedimento administrativo tributário e o ato jurídico do
lançamento. Derivação e positivação no direito tributário. v. II. São Paulo: Noeses,
2016, p. 237-238).
Além disso, da leitura do enunciado do art. 9o é possível concluir que precluirá
temporalmente para a Administração o direito à apresentação probatória caso o auto de infração
ou a notificação de lançamento não venham dela acompanhados. A prova, aqui, serve como
motivação do ato administrativo. Sem ela, não há como aceitar que tais atos gozam de presunção
de validade. Cito, aqui, passagem de recente obra intitulada Eficiência probatória e a atual
jurisprudência do CARF:
A Administração tem o direito de fiscalizar o contribuinte de forma plena: pode solicitar
documentos escritos, provas eletrônicas, verificar fisicamente o estoque, solicitar
esclarecimentos para os administradores e funcionários, intimar terceiros que
mantiveram relações comerciais com o fiscalizado e promover toda e qualquer outra
diligência não vedada em lei e pertinente ao fato que se busca investigar. Por isso, nada
justifica a juntada posterior de provas imprescindíveis à comprovação do fato típico.
Ou a prova é conhecida até o momento da lavratura do auto de infração, ou não é.
Sendo conhecida, deve ser obrigatoriamente juntada; não sendo, a informação nela
teoricamente contida é irrelevante para a produção daquele ato administrativo. (Maria
Rita Ferragut. Provas e o processo administrativo fiscal. Eficiência probatória e a atual
jurisprudência do CARF. São Paulo: Almedina, 2020, p. 39).
Não fosse assim, estaríamos diante do princípio da comodidade tributária,
presente em sistemas de extrativismo fiscal. O mencionado princípio pode ser explicado nos
seguintes termos:
Sob a lógica do “princípio da comodidade tributária”, o Fisco não precisa provar para
acusar o contribuinte. É o contribuinte que, acusado sem provas (pela inversão do ônus
da prova), tem que provar situação jurídica que é da esfera de competência do Fisco
dispor. Nessa cômoda racionalidade, o contribuinte cumpre suas obrigações tributárias,
muitas vezes incorrendo em custos de adequação para facilitar a atividade da
fiscalização, os quais, na verdade, deveriam ser suportados pelo Estado [...]. Não
obstante, ainda fica sujeito à ulterior autuação em decorrência da ineficiência da
fiscalização do Poder Público, que, não raro, não empreende todos os esforços possíveis
para realizar sua atividade e, quase sempre, limita-se a procurar ilícitos para punir, em
vez de auxiliar o contribuinte no correto cumprimento da legislação. (Eurico Marcos
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-008.931 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003607/2009-76

Diniz de Santi. Kafka: alienação e deformidades da legalidade, exercício do controle
social rumo à cidadania fiscal. São Paulo: RT e Fiscosoft, 2014, p. 354).
Entretanto, há exceções.
A exceção à regra geral se dá nos casos em que, durante o procedimento
administrativo, o particular, mesmo intimado para prestar informações ou manifestar-se, deixe de
fazê-lo, ou, ainda, naqueles casos em que a lei tenha estabelecido em favor da Administração,
alguma presunção relativa.
Quanto ao ônus da prova do particular, o Decreto n. 70.235, de 6 de março de
1972, prescreve, em seu art. 16, III, incumbir ao impugnante o ônus da prova. Isso porque, o
inciso III estabelece que a impugnação deverá mencionar “...os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir”. Além disso, é
importante observar o contido no art. 36 da Lei n. 9.784, de 29 de janeiro de 1999, a Lei do
Processo Administrativo Federal, de acordo com o qual “Cabe ao interessado a prova dos fatos
que tenha alegado sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do
disposto no art. 37 desta Lei”. O mencionado art. 37 prescreve: “Quando o interessado declarar
que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria Administração
responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a
instrução proverá, de ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”.
Quanto à prova documental, segundo o § 4o do art. 16 do Decreto n. 70.235, de 6
de março de 1972, ela deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante
fazê-lo em outro momento processual. A determinação, entretanto, não é absoluta. Observe-se
que na parte final do mesmo § 4o consta a cláusula “a menos que”. Ou seja, diante de algumas
das circunstâncias dispostas nas alíneas “a”, “b”, ou “c”, a prova documental poderá ser
apresentada após a impugnação. São elas: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivos de força maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
e c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. A ocorrência dessas
circunstâncias deve ser comprovada pelo recorrente. Eis, para tanto, a prescrição do § 5o do art.
16 do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972: “A juntada de documentos após a impugnação
deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior”.
Entretanto, no caso de já ter sido proferida a decisão, dispõe o § 6o do art. 16 do Decreto n.
70.235, de 6 de março de 1972, que “...os documentos apresentados permanecerão nos autos
para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda
instância”.
Por fim, não desconheço a prescrição do art. 3o, III, da Lei n. 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, a Lei do Processo Administrativo Federal, de acordo com o qual “o
administrado tem os seguintes direitos perante a Administração, sem prejuízo de outros que lhe
sejam assegurados: [...] formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais
serão objeto de consideração pelo órgão competente”. Como também conheço aquela do art. 38,
o qual prevê que “O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar
documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à
matéria objeto do processo”. A leitura isolada desses dois dispositivos poderia abrir margem para
interpretações que admitissem a apresentação da prova documental em qualquer fase do
processo, desconsiderando-se, assim, a eventual preclusão. Afasto, aqui, essa interpretação,
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-008.931 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003607/2009-76

lembrando que o art. 69 da mesma Lei estabelece que “Os processos administrativos específicos
continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos
desta Lei”.
Desse modo, sou da opinião que a apresentação extemporânea de documentos, ou
seja, apresentados após o protocolo da impugnação (não a acompanhando), somente tem lugar
naqueles casos previstos expressamente nas alíneas “a”, “b” e “c” § 4o do art. 16 do Decreto n.
70.235, de 6 de março de 1972.
É importante ressaltar que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus
probatório.
3
Omissão de rendimentos
O presente caso trata de omissão de rendimentos. Esses casos são disciplinados
pelo art. 42 da Lei n. 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-008.931 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003607/2009-76

separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
A doutrina especializada identifica a previsão do art. 42 da Lei 9.430/96 como
presunção legal relativa. Carlos Renato Cunha, por exemplo, assim escreve:
Típico exemplo da utilização das presunções legais relativas é previsão do art. 42 da Lei
Federal 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Veja-se que ela não iguala os depósitos
bancários à renda não declarada. Mas presume que o sejam caso o contribuinte não
comprove o contrário. Vale dizer, distribuir o ônus probatório de forma a obrigar o
contribuinte à comprovação de que os depósitos não são renda omitida. E, como
exposto, não vemos maiores problemas na utilização de tais presunções, calcadas na
praticidade da tributação, desde que observada a Legalidade, e efetivamente garantidos
a ampla defesa e o contraditório. Claro que, com isso, se estivermos diante de prova
impossível, está desfigurada a constitucionalidade do artifício legal. (Legalidade,
Presunções e Ficções Tributárias: do Mito à Mentira Jurídica. Revista Direito Tributário
Atual. v. 36. São Paulo: IBDT, 2016, p. 103)
Ao tratar especificamente dos depósitos bancários não contabilizados, Maria Rita
Ferragut, diz:
No que diz respeito à caracterização de depósitos bancários como indícios de renda
omitida, são inúmeros aqueles que não os admitem por considerá-los insuficientes para
tipificar a omissão, devendo estar presentes também outros indícios, tais como
demonstração da natureza tributável do rendimento e de que pretensa renda não foi
ainda tributada.
Essa posição tem sido também a adotada pela jurisprudência, que a partir da edição da
Súmula 182 do TFR (“É ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com
base apenas em extratos ou depósitos bancários”), pacificou-se nesse sentido.
Já uma corrente minoritária entende que os depósitos bancários caracterizam-se como
prova suficiente do rendimento omitido, cabendo ao contribuinte provar o contrário.
Entendemos que os depósitos bancários, se não acompanhados de outros indícios, não
podem ensejar a presunção válida de omissão de rendimentos, uma vez que os valores
depositados podem ser provenientes de renda não passível de tributação, ou, embora
passível, já tributada. Poderá ocorrer, ainda, do contribuinte estar auferindo prejuízo no
ano-calendário em que os depósitos foram detectados, o que afasta a incidência do
imposto sobre a renda, ou, finalmente, consistir em renda a ser repassada para outro
sujeito, tendo apenas transitado pela conta do fiscalizado.
Portanto, os indícios, por si só, deveriam provocar apenas uma atividade fiscalizatória
extremamente rigorosa, mas não a conclusão de existência de renda omitida.
(Presunções no direito tributário. 2. ed. São Paulo: Quartir Latin, 2005, p. 235-236).
Passemos a examinar, ainda que brevemente, o que se entende por presunção.
Nicola Abbagnano explica que “presunção”, do latim Praesumptio, tem dois significados: i)
“Juízo antecipado e provisório, que se considera válido até prova em contrário”; e ii)
“confiança excessiva em suas próprias possibilidades” ( Dicionário de filosofia. 5. ed. São
Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 926. ).
Quanto às presunções em matéria tributária, utilizarei, aqui, as confiáveis lições
de José Roberto Vieira, da Universidade Federal do Paraná:
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-008.931 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003607/2009-76

Encontramo-nos, aqui, num terreno instável e pantanoso, infestado de areias
movediças, onde reina “...generalizada confusión...” – o campo das presunções – cuja
“...determinación de su concepto...” resulta “...especialmente controvertida” (DIEGO
MARÍN-BARNUEVO FABO). Aliás, “...en pocas instituciones jurídicas existe un
mayor desacuerdo dogmático” (L. ROSENBERG). Panorama que talvez justifique essa
realidade em que as “...presunções... têm sido francamente hostilizadas. Há muita
incompreensão e preconceitos cercando a matéria” (LEONARDO SPERB DE
PAOLA). GUSTAVO MIGUEZ DE MELLO compara o exercício etimológico de
PONTES DE MIRANDA com o de F. R. DOS SANTOS SARAIVA, informando que o
primeiro indicou como origem “praesumere”, do latim, enquanto o segundo apontou
“praesumptio, praesumptionis”, também do latim, e como este último vocábulo latino
deriva do primeiro, conclui que SARAIVA identificou a origem imediata, enquanto
PONTES, a origem remota. “Praesumere” é a ação de supor antes, ao passo que
“praesumptio, praesumptionis” é o resultado daquela ação, a suposição antecipada –
ANTÔNIO GERALDO DA CUNHA.
No que diz respeito a um esforço de definição, recorramos às penas dos doutrinadores
que sobre essa figura já se debruçaram. Principiando pela doutrina autóctone, recuemos
até a metade do século passado, para apanhar a lição de CLÓVIS BEVILAQUA:
“Presunção é a ilação que se tira de um fato conhecido para provar a existência de
outro desconhecido”; e sigamos pelo pensamento revolucionário de ALFREDO
AUGUSTO BECKER, que, no particular, manteve a boa tradição: “Presunção é o
resultado do processo lógico mediante o qual do fato conhecido cuja existência é certa
se infere o fato desconhecido cuja existência é provável”. E demos o salto, tanto daqui
para a doutrina estrangeira quanto do passado para a contemporaneidade, para recolher
o escólio de uma de suas mais respeitadas autoridades, no panorama científico-tributário
internacional, DIEGO MARÍN-BARNUEVO FABO, professor catedrático da
Universidade Autônoma de Madri, que, um passo adiante daqueles autores nacionais,
sublinha o nexo existente entre ambos os fatos: “...presunción es el instituto probatorio
que permite al operador jurídico considerar cierta la realización de un hecho mediante
la prueba de otro hecho distinto al presupuesto fáctico de la norma cuyos efectos se
pretenden, debido a la existencia de un nexo que vincula ambos hechos o al mandato
contenido en una norma”.
Já no que concerne à sua classificação tradicional, a doutrina costuma lançar mão de
dois critérios. O primeiro, o da procedência, segundo o qual, as presunções são
enquadradas como “legais” ou “juris”, quando oriundas da construção legislativa; e
como “hominis” ou “simples”, quando advindas da elaboração do aplicador. O segundo
critério, o da força probatória, de acordo com o qual, as presunções são tidas como
“relativas” ou “juris tantum”, quando admitem prova em contrário; como “absolutas”
ou “juris et de jure”, quando não a admitem; e como “mistas”, quando admitem apenas
determinadas provas. Tal procedimento classificatório merece críticas: a começar
pela adoção de mais de um critério classificatório; a prosseguir, pela condição de que as
presunções simples, sendo também disciplinadas pelo direito, em normas individuais e
concretas, podem ser ditas também “legais”; e a concluir pelo fato de que as presunções
absolutas, por inadmitirem prova contrária, perdem a conotação processual ou
probatória, tornando-se materiais ou substantivas, e perdem, até mesmo, o cunho
presuntivo. Contudo, como essas críticas não irão repercutir no desenvolvimento
posterior da argumentação, seguiremos o exemplo de HELENO TAVEIRA TÔRRES e
de PAULO DE BARROS CARVALHO, acatando essa classificação, em caráter
liminar e provisório.
Cumpre-nos, ainda, como aprofundamento necessário, analisar, com brevidade, a
estrutura das presunções, providência para a qual é, didaticamente, interessante,
retomarmos duas de suas propostas de definição. A primeira delas, de ERNESTO
ESEVERRI MARTINEZ, o catedrático espanhol da Universidade de Granada, que, em
sua proposição, nomeia os fatos que a doutrina em geral se limita a indicar como
“conhecido” ou “desconhecido” – razão pela qual, talvez, CRISTIANO CARVALHO
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-008.931 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003607/2009-76

tenha-a selecionado, acenando com a sua precisão: “La presunción es un proceso lógico
conforme al cual, acreditada la existencia de un hecho – el llamado hecho base – , se
concluye en la confirmación de otro que normalmente le acompaña – el hecho
presumido – sobre el que se proyectan determinados efectos jurídicos”. A segunda, de
MARIA RITA FERRAGUT, a professora do IBET-SP: “Presunção é proposição
prescritiva de natureza probatória, que, a partir da comprovação do fato diretamente
provado (fato indiciário, fato diretamente conhecido, fato implicante), implica
juridicamente o fato indiretamente provado (fato indiciado, fato indiretamente
conhecido, fato implicado)”.
Em outras palavras, dado crédito ao fato diretamente provado ou fato-base, dá-se por
confirmado o fato indiretamente provado ou fato presumido, que, em geral, conecta-se
ao primeiro. MARÍN-BARNUEVO chama o fato-base de afirmação-base, explicando-
o como o fato cujo crédito permite ao órgão decisor dar crédito a outro fato; e designa o
fato presumido de afirmação-resultado ou afirmação presumida, explicando-o como
o fato sobre cuja veracidade se logra convicção como conseqüência do crédito dado à
afirmação-base. Mantendo o sentido, MARIA RITA FERRAGUT opta por outra
terminologia, lançando mão das expressões “fato indiciário” e “fato indiciado”. E
LEONARDO DE PAOLA refere o primeiro como prova indiciária, identificando-o
como ponto de partida do processo mental da presunção, e o segundo como presunção
propriamente dita, outorgando-lhe a condição de ponto de chegada do processo
presuntivo.
E conclua-se essa rápida consideração da estrutura presuntiva pelo deitar olhos sobre o
nexo lógico que une os dois fatos, acerca do qual, avisa MARÍN-BARNUEVO, existe
“...una conocida expresión frecuentemente utilizada por la jurisprudencia...”: “...puede
afirmarse que para que las presunciones sean admitidas en juicio es preciso que sean
‘precisas’, ‘graves’, y ‘concordantes’”. Tais requisitos do vínculo lógico são oriundos
do Código Civil francês, artigo 1.353; bem como do Código Civil italiano, artigo 2.729;
e ainda do Código Processual Civil e Comercial argentino, artigo 163, inciso 5, como
informam MARÍN-BARNUEVO e LEONARDO DE PAOLA. E bem explicita este
último jurista paranaense, amparado na boa doutrina italiana, especialmente em
CARLOS LESSONA e em FEDERICO MAFFEZZONI: grave é a presunção em que o
liame entre os fatos é bastante provável; precisa, aquela em que o fato-base se relaciona
com um único fato desconhecido, justamente aquele que se há de presumir;
concordante, aquela em que, existindo mais de um fato-base, todos eles apontam em
idêntica direção. Muito embora haja doutrina, como a de MARIA RITA FERRAGUT,
que encara esses fatores como condições dos fatos indiciários; parece-nos assistir razão
a MARÍN-BARNUEVO, no sentido de que eles fazem “...referencia básicamente al
enlace que vincula los hechos de las presunciones...”, desde que, em todos eles, tem-se
em vista exatamente esse laço; como sustenta também FABIANA DEL PADRE
TOMÉ, referindo-se à “...conexão entre o indício e o fato relevante...”; a despeito de
que, como os requisitos dizem respeito à relação entre os fatos, abarcando toda a
estrutura presuntiva, entendemos igualmente possível dizê-los atinentes ao todo da
presunção, como o fazem, por exemplo, LIZ COLI CABRAL NOGUEIRA, no
passado, e LEONARDO DE PAOLA, no presente.
Ainda no que tange à nomenclatura, registre-se a existência de identidade plena entre
os fatos-base e o que, de hábito, chama-se de “indícios”. Nada obstante o fácil
diagnóstico de um sentido secundário, com o significado de “suspeita” ou “dúvida
razoável”, no âmbito penal; está fora de questão que a palavra aponta, primordial e
predominantemente, na direção dos fatos-base (MARÍN-BARNUEVO). Trata-se de
indício apenas como ponto de partida, como causa, cujo efeito é o fato alcançado
indiretamente ou a própria presunção (ISO CHAITZ SCHERKERKEWITZ e YONNE
DOLÁCIO DE OLIVEIRA). Eis que o indício, definitivamente, “...não equivale à
prova...”, como, desde há muito, advertem AIRES FERNANDINO BARRETO e
CLÉBER GIARDINO, “ ...é simples início de prova, exigente de corroboração que
possa induzir verossimilhança aos fatos...”; e como previne PAULO DE BARROS
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-008.931 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003607/2009-76

CARVALHO, é o “...motivo para desencadear-se o esforço de prova”, o “...pretexto
jurídico que autoriza a pesquisa...”.
Encaminhemo-nos para o término deste item de exposição das principais generalidades
acerca das presunções, apontando, no entanto, a extrema cautela que, em relação às
presunções em geral e às ficções, aconselham os especialistas do Direito Tributário,
sublinhando os riscos envolvidos no seu uso, e grifando o necessário e diligente cuidado
para sua interpretação e aplicação. É essa a preocupação que levou JOSÉ LUIS PÉREZ
DE AYALA, o catedrático espanhol, já em 1970 – embora voltado para as ficções, mas
tendo antes sublinhado a grande proximidade delas com as presunções – a erigir à
condição de uma das conclusões de sua obra sobre o tema, a formulação de um juízo
crítico negativo quanto a essas figuras, quando objetivando apenas conferir maior
agilidade e simplificação à administração tributária. Entre nós, registre-se a advertência
de JOSÉ EDUARDO SOARES DE MELO, nos começos dos anos noventa do século
passado: “...as figuras da presunção, ficção e indícios, só podem ser aceitas com
máxima cautela e absoluto rigor jurídico”; secundado, naquela mesma década, pelas
vozes fortes de LEONARDO DE PAOLA, um dos especialistas nacionais no tema, que
recomendava, para as presunções, a “Sua manipulação prudente...”; e do mestre
PAULO DE BARROS CARVALHO: “No que concerne ao direito tributário, os
recursos à presunção devem ser utilizados com muito e especial cuidado”. No ano
2000, ecos da mesma preocupação, no posicionamento de SUSANA CAMILA
NAVARRINE e RUBÉN O. ASOREY, juristas argentinos, para os quais a utilização de
presunções e ficções no Direito Tributário deve ser condicionada “...al mínimo de lo
posible”. Da década passada, a confluente manifestação, na doutrina pátria, de ISO
SCHERKERKEWITZ, que advoga “...um uso extremamente parcimonioso e
controlado desses instrumentos lógico-jurídicos”; com a qual convergiu ANGELA
MARIA DA MOTTA PACHECO: “...as presunções... São... normas de exceção e
como tal devem ser utilizadas pela administração fazendária, nos estreitos limites...”.
Cauteloso será o uso das presunções, quando atento ao cumprimento das condições que
devem ser observadas para o seu emprego. Condições dentre as quais colocamos em
relevo, com SUSANA CAMILA NAVARRINE e RUBÉN O. ASOREY, de saída, a
necessidade de que elas estejam “...siempre en los enmarcados en los principios
constitucionales”. Tal requisito é confirmado pela nossa doutrina, da qual invocamos,
para ilustrar, GUSTAVO MIGUEZ DE MELLO, do passado – “Quanto às
presunções... a prevalência delas terá de ser também estudada à luz das normas e dos
princípios constitucionais”; e MARIA RITA FERRAGUT, do presente – “Para que a
utilização das presunções... seja constitucional e legal... observância dos princípios da
segurança jurídica, legalidade, tipicidade, igualdade, capacidade contributiva...”. E,
novamente com NAVARRINE e ASOREY, sublinhamos uma segunda condição para
que o uso das presunções seja prudente e acautelado: a necessidade de “...existir una
relación de razonabilidad entre el hecho base y el presumido”. Requisito esse cuja
ratificação da doutrina nacional deixamos ao encargo de HUGO DE BRITO
MACHADO: “Se tal relação é regida por uma lei natural, inalterável, constante, o
resultado a que se chega é mais do que uma presunção. É uma evidência”. Donde se
conclui que, sendo irrazoável aquela relação, menos do que uma presunção, trata-se de
uma imprudência !
Como a condição do respeito aos princípios constitucionais parece-nos a de superior
relevância, ponhamos-lhe grifo para encerrar este item. Seriam diversos os princípios
tributários potencialmente envolvidos, mas, a bem da síntese, fiquemos com o
Princípio da Capacidade Contributiva, aquele para o qual as presunções oferecem
o maior risco. Contenta-nos, no caso, a explicação competente e objetiva de PEDRO
MANUEL HERRERA MOLINA, o catedrático espanhol da UNED: “Uma restricción
del derecho a la prueba que nos permita tributar con arreglo a los rendimientos
reales... lesiona... el derecho a contribuir con arreglo a la capacidad económica”. Por
isso NAVARRINE e ASOREY entendem que essas figuras “...resultan contrarias por
definición al principio de capacidad económica y al principio de igualdad”; e por isso
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2301-008.931 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003607/2009-76

SCHERKERKEWITZ conclui que “Invariavelmente esse princípio sai arranhado
quando se utiliza esses instrumentos jurídicos” (sic). (IR Fonte sobre pagamentos sem
causa e a beneficiários não identificados: a presunção de um Estado Mosquito.
Racionalização do sistema tributário. São Paulo: Noeses, 2017, p. 656-664).
Se o art. 42 da Lei 9.430/96 encerra presunção relativa, como afirmou a doutrina,
é importante analisarmos especificamente essa espécie de presunção. Novamente, valho-me dos
ensinamentos de José Roberto Vieira:
E é amplo o leque probatório, desde que, como já ensinavam AIRES FERNANDINO
BARRETO e CLÉBER GIARDINO, todas as presunções “...são contrastáveis, eis que
servientes à apreensão da verdade material...”, especialmente as relativas.
FERRAGUT revela-nos, com exatidão, o alcance da abertura desse leque, ao eleger
como característica dessas presunções o “...admitirem prova a favor de outros indícios,
e em contrário ao fato indiciário, à relação de implicação e ao fato indiciado”.
Ainda no que tange às características das presunções relativas, acrescente-se, com
essa mesma jurista, o fato de que a sua adoção deve ser motivada. E justifica: “...a
motivação dos atos jurídicos permite que os mesmos sejam controlados, evitando-se
com isso o arbítrio e possibilitando o efetivo exercício do contraditório...”. É verdade
que a motivação dos atos vincula a sua prática, facilita o seu controle e, com isso, afasta
os eventuais excessos administrativos. No entanto, há outra vantagem advinda da
motivação que antecede a essa: é o próprio conhecimento da presunção em si, com a
explicitação original de quem a construiu; como, aliás, reconhece, na sequência, a
própria autora: “Somente por meio da motivação é que se faz possível conhecer os
elementos que levaram o aplicador da norma a formar sua convicção acerca da
existência do evento indiretamente conhecido descrito no fato”.
[...]
Já estudamos, no item 5, os requisitos do vínculo lógico que se trava entre o fato-
base e o fato presumido, exigindo-se que essa relação seja grave, precisa e
concordante. Desatendidos esses requisitos, “...o uso das presunções seria uma fonte
perene de arbítrio”, nas palavras de LEONARDO DE PAOLA. Aliás, também já
mencionamos, no mesmo item 5, que uma das condições para o emprego cauteloso das
presunções é a necessidade de que exista “...una relación de razonabilidad entre el
hecho base y el presumido” (NAVARRINE e ASOREY); e só será razoável esse nexo
se representado por “...uma correlação segura e direta...” (LUIZ MARTINS
VALERO).
Reparemos na boa lição que, neste ponto, ministra LUÍS EDUARDO SCHOUERI, da
USP: “...para que se desminta a relação da causalidade entre o indício e o fato a ser
provado, pode-se não só mostrar que a referida relação não atende aos reclamos da
lógica... como, simplesmente, demonstrar que a ocorrência do indício permitiria não só
a ocorrência do fato alegado como também outro diverso”. É que o requisito da
precisão do liame determina que, do fato-base, não se possa inferir mais do que um
único e exclusivo fato a ser presumido: a “...única possibilidade plausível”, diz
FABIANA TOMÉ; porque, assim não sendo, “...se a verificação do indício a partir do
qual se constrói a conclusão permitir não só a ocorrência do fato alegado, como
também outro diverso, indevido seu emprego para fins de constituição do fato jurídico
tributário”. E confirma-o a jurisprudência administrativa: “PRESUNÇÃO COMO
MEIO DE PROVA... não prosperando a ilação quando os ‘indícios escolhidos
autorizem conclusões antípodas’”.
Se o fato-base é a existência de pagamentos sem causa ou a beneficiários não
identificados; e o presumido é que tais pagamentos foram efetivados em operações
sujeitas à tributação na fonte; a conexão só será precisa se, diante do primeiro, restar
o segundo como a única possibilidade, sem qualquer outra alternativa válida. (IR
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2301-008.931 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003607/2009-76

Fonte sobre pagamentos sem causa e a beneficiários não identificados: a presunção de
um Estado Mosquito. Racionalização do sistema tributário. São Paulo: Noeses, 2017, p.
674-678).
Afigura-se relevante, portanto, examinar a exposição de motivos do Projeto de Lei
que ensejou a Lei 9.430/96, especificamente naquilo que trata do disposto no artigo 42. Trata-se
da Exposição de Motivos n. 470, de 15 de outubro de 1996, do Senhor Ministro de Estado da
Fazenda, no Projeto de Lei n. 2448/1996:
19. Também visando a maior eficiência da fiscalização tributária, os arts. 40 a 42 criam
novas presunções de omissão de receitas ou rendimentos, na forma jurídica adequada,
possibilitando a caracterização daquele ilícito fiscal de maneira mais objetiva.
[...]
22. Por sua vez, o art. 42 objetiva o estabelecimento de critério juridicamente adequado
e tecnicamente justo para apurar, mediante a análise da movimentação financeira de um
contribuinte, pessoa física ou jurídica, valores que se caracterizem como rendimentos ou
receitas omitidas. Há que se observar que a proposta não diz respeito ao acesso às
informações protegidas pelo sigilo bancário, as quais continuarão sendo obtidas de
acordo com a legislação e a jurisprudência atuais. O que se procura é, a partir da
obtenção legítima das informações, caracterizar-se e quantificar-se o ilícito fiscal, sem
nenhum arbítrio, mas de forma justa e correta, haja vista que a metodologia proposta
permite a mais ampla defesa por parte do contribuinte. Também importa ressaltar que a
análise da movimentação deverá ser individualizada por operação, onde o contribuinte
terá a oportunidade de, caso a caso, identificar a natureza e a origem dos respectivos
valores. Dessa forma tem-se a certeza de que as parcelas não comprovadas, ressalvadas
transferências entre contas da mesma titularidade ou movimentações de pequeno valor
(art. 42, § 3o), sejam, efetivamente, fruto de evasão tributária.
A exposição de motivos parece não deixar dúvida. A presunção em questão visa a
maior eficiência da fiscalização, e, com isso, da arrecadação em si. Aqui, seria possível cogitar
de inconstitucionalidade. Entretanto, ressalto que em atendimento ao disposto pela Súmula
CARF n. 2, de acordo com a qual “o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”, deixo de examinar a questão do viés da sua
constitucionalidade.
Em que pese tais considerações, é importante observar que o § 3o prescreve que os
créditos serão analisados individualizadamente. Ou seja, o ônus da prova para a comprovação de
que os depósitos não são omissão de receita incumbe ao contribuinte. No presente caso, o
recorrente não se desincumbiu de tal ônus. Não há demonstração individualizada da origem de
tais créditos. Observe-se o contido no Acórdão n. 10-38.458 da DRJ, fls. 86-88:
A impugnante alega haver apresentado provas da origem dos depósitos que teriam sido
injustificadamente desconsideradas pela autoridade lançadora. Não especifica, porém,
quais seriam estas provas, nem as relaciona com os depósitos incluídos no auto de
infração. Não há também nos autos quaisquer provas apresentadas pela contribuinte que
não tenham sido devidamente consideradas pelo autuante e que comprovem a origem
dos créditos em questão.
As explicações apresentadas sobre os valores depositados em suas contas correntes não
estão embasadas em documentos / comprovantes. A autuada não apresenta documentos
vinculativos da origem indicada (venda, rendimentos recebidos, recursos próprios, etc)
com os depósitos/créditos em suas contas, salvo no caso daquele de R$ 235.000,00
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2301-008.931 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003607/2009-76

realizado em 27.11.2001 na conta 687005 da agência 0207 do Banco Itaú, referente à
venda de imóvel, o qual não foi incluído no lançamento.
Quanto à alegação de que foram incluídos no lançamento como rendimentos omitidos
sem origem comprovada os depósitos no ano 2001 cujos valores individualizados são
inferiores à R$ 12.000,00 e que somados ficam abaixo de R$ 80.000,00, cabe explicar
que não procede.
Os valores menores de R$ 12.000,000 creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto à instituição financeira, para efeito de determinação da
receita
omitida, serão analisados individualizadamente e somente serão considerados se o seu
somatório, dentro do anocalendário, ultrapassar o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais). Conforme as planilhas das folhas 416 e 423 do processo administrativo n°
19515.002451/200611, o somatório dos valores inferiores a R$ 12.000,00 depositados
no ano-calendário 2001 nas contas-correntes 68.7005 (individual) e 007849 (em
conjunto) das agências 0207 e 0190, respectivamente, ambas do Banco Itaú S.A, são de
R$ 32.361,86 e de R$ 51.907,70, perfazendo um total de R$ 84.269,56. Portanto, como
o somatório é maior de R$ 80.000,00, não há que se falar em exclusão de valores, por
não se enquadrar na hipótese citada no art. 42 § 3°, inciso II, da Lei n° 9.430/96 com
redação da Lei n° 9.481/97.
Ressalte-se: são os valores depositados/creditados que serão analisados
individualizadamente para determinação da receita omitida e não o valor dos
rendimentos ou receitas que será imputado a cada titular da conta de depósito ou de
investimento mantida em conjunto e cuja declaração de rendimentos ou de informações
dos titulares tenham sido apresentadas em separado.
Da mesma forma, não assiste razão à autuada quando alega que os depósitos de R$
20.000,00 e de R$ 12.133,00 realizados em 19/02/2001 e 05/04/2001, respectivamente,
da conta-corrente n° 007849 da Agência 0190 do Banco Itaú S.A., conjunta com seu ex-
marido, não foram considerados pela metade. Ao contrário, de acordo com o
demonstrativo de fls. 11, verifico que foram.
A impugnante também alega desconhecer a existência de contas em seu nome no
exterior. Mas os elementos anexados aos autos comprovam que a autuada era co-titular
de fato e de direito da subconta AQUARIUS no JP Morgan Chase Bank em Nova
Iorque, onde foram efetuados os depósitos em questão, sob o intermédio da empresa
Beacon Hill Service Corporation. Como prova, há documentos assinados pelo ex-
marido da autuada e do cartão de assinaturas autorizadas, além de muitos outros, às fls.
107/169 do processo administrativo n° 19515.002451/200611.
Estas provas foram colhidas no contexto das investigações do "CASO BANESTADO"
que alcançou notoriedade nacional ao identificar contas bancárias no exterior utilizadas
por brasileiros para recebimento de valores movimentados à margem do sistema
financeiro nacional. É dentro deste quadro que o conjunto de evidências carreadas aos
autos deve ser avaliado. Não se trata de meras cópias ou listagens de computador, mas
sim de provas consistentes e robustas, a demonstrar que a autuada foi beneficiária de
créditos em conta no exterior, devidamente identificados e quantificados. Para
desconstituir tais provas não bastam meras alegações de desconhecimento.
Não há como se negar fé aos documentos obtidos junto às autoridades dos Estados
Unidos da América, em procedimento regular, por via judicial, documentos estes que
passaram por exame pericial no Instituto Nacional de Criminalística, da Polícia Federal
do Brasil, como se pode ver nos laudos anexados aos autos.
Não há qualquer razão para colocar em dúvida a validade das informações colhidas nas
investigações policiais e das transcrições das operações financeiras em questão. Não se
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2301-008.931 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003607/2009-76

podem requerer provas de outra espécie para operações que se desenvolveram
exclusivamente por meio eletrônico, como é o caso deste tipo de movimentação
financeira ilegal, quando a ocultação dos fatos é um dos objetivos primordiais dos que
se utilizam destes meios. Não é demais esclarecer que a citada empresa Beacon Hill era
utilizada justamente para ocultar os verdadeiros beneficiários dos recursos.
Conforme consta do Laudo de Exame Econômico-Financeiro do Instituto Nacional de
Criminalística no 1.258/04, de fls. 40/46, a empresa Beacon Hill Service Corporation –
BHSC foi identificada como intermediária de diversas ordens de pagamento. Sediada
em Nova Iorque, Estados Unidos da América, a BHSC atuava como preposto bancário-
financeiro de pessoas físicas e jurídicas, principalmente representadas por brasileiros,
em agência do JP Morgan Chase Bank.
A Promotoria Distrital de Nova Iorque disponibilizou dados sob a forma de mídias
eletrônicas e documentos contendo informações financeiras. Essas ordens de
pagamentos eram operacionalizadas pelo sistema no Chase Payments System (CPS),
sistema de processamento de ordens de pagamento existente no JP Morgan Chase Bank.
A Equipe Especial de Fiscalização (Portaria SRF no 463/04), devidamente autorizada
por decisão judicial, emitiu a Representação Fiscal de fl. 38/39, descrevendo as
operações em que o contribuinte aparece como tendo recebido divisas, por meio da
subconta AQUARIUS, mantida ou administrada por Beacon Hill Service Corporation –
BHSC.
Sabe-se que as planilhas foram gravadas em um tipo de mídia óptica que permite a
gravação permanente de informações sem a possibilidade de alterações posteriores,
tendo sido procedida, inclusive, a uma autenticação eletrônica dos arquivos.
Não resta dúvida, portanto, quanto aos fatos apontados no auto de infração: a
contribuinte recebeu créditos bancários em contas no exterior, para os quais,
regularmente intimada, não apresentou provas da sua origem.
Desta forma, entendo que a impugnante não comprovou a origem dos recursos
creditados / depositados nas suas contas bancárias no Brasil e no exterior com
documentos hábeis e idôneos, compatíveis em datas e valores.
A sistemática de apuração de omissão de rendimentos por meio de depósitos
bancários determinada pelo art. 42 da Lei no 9.430/96 prevê que os créditos sejam analisados
individualmente, não se confundindo em absoluto com a verificação de variação patrimonial.
Assim, não há fundamento na utilização genérica de rendimentos declarados.
Cito, ainda, a Súmula CARF 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Sem razão, portanto, a recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso, rejeitar a preliminar de
cerceamento de defesa, e, no mérito, negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2301-008.931 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003607/2009-76

Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital